Tribunal: TJSP
Processo: 1506016-50.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – EVENTUAL ESTADO DE TORPEZA DOLOSA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO – IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA CAPTARAM O ACUSADO E SEU ASSECLA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA COMPARSARIA – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – EVENTUAL ESTADO DE TORPEZA DOLOSA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO – IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA CAPTARAM O ACUSADO E SEU ASSECLA PRATICANDO DO DELITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO – VÍTIMA IDOSA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSSÍVEL – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.